Tribunal: TJMT
Processo: 0003743-72.2015.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003743-72.2015.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liberação de mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.656.750/0001-04 (RECORRIDO), ROSIELMA DOS SANTOS LOPES - CPF: 049.733.879-32 (ADVOGADO), MARIANA PIOVEZANI MORETI - CPF: 331.584.258-23 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), R.L TRANSMED- TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 12.103.293/0001-11 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ALAN OLIVEIRA DANTAS DE SOUZA - CPF: 041.540.289-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo”. (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 3743-72.2015.811.0046, impetrado por
ADVANCE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E OUTROS
, que concedeu a segurança, para reconhecer ilegalidade da apreensão de mercadoria além do tempo necessário para materializar a infração fiscal, confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, foram rejeitados.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela retificação da sentença sob reexame, para que seja denegada a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
ADVANCE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E OUTROS
,
impetrou Ação Mandamental, visando fazer cessar ato supostamente coator e ilegal, consistente na apreensão de suas mercadorias para o recolhimento de DAR no valor de R$ 214.400,00 (duzentos e quatorze mil e quatrocentos reais).

Da sentença em reexame, extrai-se que:

“
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADVANCE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA e RL TRANSMED TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – ME, em face dos agentes de Tributos, Heitor Barbosa de Morais e Ana Paula Miraglia do Val, lotados no Posto Fiscal Josafá Jacob (Posto Fiscal XII de Outubro). É cediço que a apreensão de mercadoria só se justifica pelo tempo necessário para lavratura do auto de infração e aplicação da multa cabível, ou quando se trate de mercadoria advinda de contrabando. No presente caso não se discute a origem do produto nem sua propriedade, mas unicamente a retenção da mercadoria por tempo superior à constatação da irregularidade fiscal. [...] O Supremo Tribunal Federal já sumulou a matéria, verbis: Súmula 323 É INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. Súmula 547 NÃO É LÍCITO À AUTORIDADE PROIBIR QUE O CONTRIBUINTE EM DÉBITO ADQUIRA ESTAMPILHAS, DESPACHE MERCADORIAS NAS ALFÂNDEGAS E EXERÇA SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. Súmula 70 É INADMISSÍVEL A INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. O Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso possui jurisprudência remansosa sobre a matéria: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - FORMA DE COERÇÃO DO CONTRIBUINTE - PAGAMENTO DE ICMS - ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 323 DO STF - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A Administração Pública não pode reter mercadorias do contribuinte estadual, quando a finalidade principal é a cobrança do tributo (ICMS). 2 - Lavrado o Termo de Apreensão de mercadorias não há que se falar em apreensão das mesmas, uma vez que com a autuação cessam os motivos que a justificaram. 3 - Inteligência da Súmula nº 323 do STF. ReeNec, 93949/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/03/2012, Data da publicação no DJE 16/04/2012 APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - RETENÇÃO DOS PRODUTOS POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DO ICMS GARANTIDO - HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA LIMITAÇÃO DO TRÁFEGO DE BENS - ATO ABUSIVO E ILEGAL - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. A falta de pagamento da diferença do ICMS garantido na conta corrente fiscal configura mera irregularidade, na medida em que não há mácula quanto à idoneidade das notas fiscais. Logo, não é motivo para que o Fisco apreenda as mercadorias por tempo superior ao necessário para a autuação, configurando-se conduta confiscatória e abusiva, passível de ser sanada pela via mandamental. Ap, 38779/2010, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/07/2010, Data da publicação no DJE 10/08/2010 No presente caso, o auto de infração foi devidamente lavrado, não havendo, pois, necessidade de se reter o veículo e as mercadorias apreendidos. De fato, caso os agentes tributários entendam que existam irregularidades devem lavrar o auto de infração e liberarem as mercadorias, afinal tal situação se encontra sumulada pelo STF. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para reconhecer ilegalidade da apreensão de mercadoria além do tempo necessário para materializar a infração fiscal, confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Extrai-se do TAD 112267 que, em 08/11/2015, às 09:15:06 horas, na unidade Fazendária Posto Fiscal Josafá Jacob (MT-RO) estava fazendo o transporte de mercadorias desassistido de documentação fiscal, tendo como infração Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, Art. 178 e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998, cuja penalidade está descrita no Artigo 45, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998, o qual resultou na imposição de penalidade no valor de R$ 214.400,00 (duzentos e quatorze mil e quatrocentos reais).

Pois bem.

Como se sabe, o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, impetrado contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A apreensão das mercadorias se deu pelo fato de o preposto do Impetrante, durante a operação de fiscalização, não apresentar o documento fiscal relacionado à mercadoria transportada.

No caso, tais mercadorias em transporte estavam desacompanhadas do documento fiscal idôneo, em desconformidade com o que determina a Lei Estadual n. 7.098/1998.

Logo, a princípio, a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 112267 está amparada pela legalidade, porquanto relacionada à operação fiscalizadora do Fisco Estadual.

As informações do TAD têm presunção relativa de veracidade, só cabendo ser afastada por meio de prova robusta, o que, de plano, não ocorreu no caso em análise.

Com efeito, não se trata de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas de possível infração tributária material permanente, que é aquela que causa danos ao erário, decorrente de ação ou omissão do sujeito.

Sabe-se que a apreensão de produtos é aceita para elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade.

Ao caso, deve, portanto, ser aplicada a tese fixada no julgamento do IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), que reconhece inexistir ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIDA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL – ARTIGO 7 o , III, LEI 12.016/2009 –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame. 2. Ausência de comprovação de justo receio de sofrer violação à direito líquido e certo, incabível, em juízo cognitivo não exauriente, o deferimento da medida liminar, conforme requisitos delineados no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. 3. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1009790-76.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 05/05/2022)

E M E N T A: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT). (N.U 0002991-56.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”.

Como bem pontuado pela d. Procuradoria-geral de Justiça:

“[...]
a livre circulação de mercadorias não é absoluta, sendo permitida sua apreensão se estiver desacompanhada de documentação fiscal idônea. No caso em voga, o Termo de Apreensão e Depósito descreveu “sem notas fiscais vinculadas”. (ID 115491984).

Ora, a ausência de documentação fiscal que acompanha a mercadoria configura, em tese, crime contra a ordem tributária, que desnatura a aplicação da Súmula n.º 323 do STF, vez que o ato constritivo deu-se em função de ilícito tributário. Logo, razoável a apreensão das mercadorias por parte da autoridade impetrada como meio de aferição de prova material do ilícito praticado”.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença sob o crivo do Reexame Necessário, para
DENEGAR
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023